Tribunal: TJMT
Processo: 1012576-64.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012576-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JEFERSON FERREIRA GOMES - CPF: 839.891.371-15 (AGRAVADO), ADRIANA GUIMARAES ROSA - CPF: 698.314.672-72 (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OPEN INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 08.090.685/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR ROSA JUNIOR - CPF: 004.304.641-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MIGUEL FERNANDES - CPF: 873.617.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE AFASTAMENTO CAUTELAR DOS AGENTES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO DOS CARGOS QUE OCUPAM – RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS PARA O AFASTAMENTO NÃO PREENCHIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/1992, pode, durante o curso da ação civil pública de improbidade administrativa, ser determinado o afastamento cautelar dos agentes públicos requeridos, quando eles, no exercício de suas funções, puser em risco a instrução processual.

Conforme jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, “
a mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento cautelar”
(AgRg no AREsp 472.261/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (
MPEMT – COMODORO)
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa nº 1001429-97.2019.8.11.0046, movida em desfavor de JEFERSON FERREIRA GOMES E OUTROS, que não obstante tenha deferido o pedido de indisponibilidade de bens, indeferiu o pleito de afastamento dos Agravados dos cargos públicos que ocupam.

Aduz que a autoridade competente pode determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, quando a medida se fizer necessária para instrução processual.

Sustenta que os Requeridos Jeferson Ferreira Gomes, na qualidade de Prefeito Municipal, e Adriana Guimarães Rosa, Secretária Municipal de Finanças, em razão do cargo que exercem, podem obstruir a instrução processual, mediante coação de servidores e testemunhas ou, até mesmo, forjar contraprovas.

Argumenta que o
Parquet
moveu sete ações de improbidade administrativa em desfavor do chefe do executivo municipal, o que evidencia, em tese, a reiterada prática de atos que implicam em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e malferimento aos princípios da administração pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, determinando o afastamento de Jeferson Ferreira Gomes e Adriana Guimaraes Rosa dos cargos públicos que ocupam.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 12709965).

Os Agravados em contrarrazões impugnaram integralmente os fundamentos do recurso (Id. 16457986 e 16649993).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (Id. 18861687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa nº 1001429-97.2019.8.11.0046 em desfavor de JEFERSON FERREIRA GOMES E OUTROS, arguindo em síntese que por meio de Inquérito Civil SIMP 002332-023/2011 foi constatada a pratica de atos ímprobos pelos requeridos, consubstanciado na criação da pessoa jurídica Comodoro Soluções LTDA. para o fim único e exclusivo de vencer licitações fraudadas e assinar contratos com o Município de Comodoro relacionados à área prestação de serviço e fornecimento de produtos de informática durante a gestão 2017/2020, bem como na utilização ilegal de empresa que já detinha contrato com a gestão (
OPEN INFORMATICA LTDA – ME).

Expõe que o
esquema ímprobo pelo qual o Chefe do Executivo e a secretária de finanças municipal participaram, implicou em improbidade administrativa que importaram em enriquecimento ilícito, trazendo prejuízos para a administração pública e que atentam contra os
Princípios da Administração Pública, previstos no
s artigos 9º, 10 e 11, da Lei n.º 8.429/92.

Em sede de tutela de urgência requereu:

01)
a indisponibilidade de bens de todos os requeridos no valor mínimo de R$290.623,25 (duzentos e noventa mil, seiscentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), representado da seguinte forma: R$140.633,25 (Cento e quarenta mil, seiscentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos) oriundos dos valores de Enriquecimento ilícito de terceiros apurados no inquérito civil e R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) relacionado ao dano moral coletivo pleiteado na demanda;

02)
o afastamento dos requeridos Jeferson Ferreira Gomes (
Prefeito Municipal)
e Adriana Guimarães Rosa (
Secretária Municipal de Finanças) dos cargos em que ocupam
, sob o fundamento de que eles, nos exercícios de suas funções, podem atrapalhar ou manipular a instrução processual.

O Magistrado
a quo
, ao receber a inicial, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, apenas para determinar a indisponibilidade de bens dos Requeridos no valo de R$ 440.623,25 (quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), motivando a interposição do presente recurso.

Preambularmente, insta consignar que o presente recurso se limita a analise da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
, no ponto que indeferiu o afastamento dos requeridos
Jeferson Ferreira Gomes (
Prefeito Municipal)
e Adriana Guimarães Rosa (
Secretária Municipal de Finanças) das funções públicas que ocupam, durante o curso da ação.

Pois bem. No que tange ao afastamento cautelar dos agentes públicos dos cargos em que ocupam durante o curso da ação de improbidade administrativa na qual eles figuram na condição de réus, o artigo 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/1992 estabelece que tal medida pode ser estabelecida pelo Magistrado quando os requeridos, no exercício de suas funções, puser em risco a instrução processual, como cito:

“Art. 20 da Lei nº 8.429/1992. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual”.

No caso dos autos, o Ministério Público pleiteia o afastamento cautelar dos requeridos/Agravados de suas funções
,
sob o fundamento de que eles podem utilizar de suas influências como Prefeito do Município de
Comodoro e
Secretária de Finanças do Ente Municipal
para coagir eventuais testemunhas e manipular provas.

No entanto, c
ompulsando os autos, não se vislumbra a existência de indícios de que o Prefeito Municipal e/ou a Secretária de Finanças estejam praticando qualquer ato que possa vir a prejudicar a produção de provas no processo.

Cabe ressaltar que a simples alegação de que os Réus exercendo a função de Chefe do Poder Executivo e Secretária de Finanças Municipal, podem exercer influência sobre todos os servidores vinculados a Prefeitura, por si só, não basta para o deferimento de medida extrema de afastamento do cargo, face a ausência de elementos concretos acerca de que os Requeridos estão ou poderão obstaculizar a produção de elementos de prova.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. LITISPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULAS 634 E 635 DO STF. MITIGAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO. [...] 3. A espécie comporta aludida exceção, pois
a jurisprudência deste Superior Tribunal é taxativa no sentido de admitir o afastamento cautelar do agente público somente quando este, no exercício de suas funções, puser em risco a instrução processual, não sendo lícito invocar a relevância ou posição do cargo para a imposição da medida
. [...]”
(STJ - AgRg na MC 23.380/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 05/12/2014)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. 1. "A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê
o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se presente o respectivo pressuposto, qual seja, a existência de risco à instrução processual
" (AgRg na SLS 1.558/AL, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 6/9/2012).
A mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento cautelar
. 2. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no AREsp 472.261/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2014, DJe 01/07/2014)2. Agravo regimental não provido”. (STJ-1ª T. – AgRg no AREsp 472.261/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 13/06/2014, DJe 01/07/2014)

“PREFEITO. AFASTAMENTO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
S
e não há prova incontroversa de que o prefeito esteja embaraçando a instrução processual da ação de improbidade administrativa, não há que se cogitar no seu afastamento do cargo em pleno exercício do mandato
, quanto mais no caso em que não há prova de que a instrução já se tenha iniciado
. (STJ - MC 3.181-GO, Rel. Min. José Delgado, julgado em 21/11/2000, Informativo nº 0079/STJ).”

Além disso, o Ministério Público Estadual apresentou junto com a inicial o inquérito civil, onde é possível constatar que os depoimentos das testemunhas necessárias para a instrução processual já foram colhidos extrajudicialmente, bem como que os documentos que justificam o ajuizamento da demanda já foram produzidos e apresentados pela parte autora.

Deste modo
, não evidenciado que os agentes públicos implicam risco à instrução processual acaso permaneçam no exercício do cargo em que ocupam, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de afastamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020